Tribunal: TJDFT
Processo: 0737575-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. TAXAS CONDOMINIAIS. IRDR No 2016.00.2.034904-4. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMISSÃO NA POSSE DO COMPRADOR. NÃO VERIFICADO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. NÃO VINCULAÇÃO EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO ANUENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há violação ao texto da Constituição Federal, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide. Declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional. Precedentes: RE 140.370 e REAgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma; AI 791.292 QORG, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral - Mérito. Preliminar rejeitada.

2. O cerne da controvérsia recursal reside em saber se há, ou não, o dever da embargante/apelante em arcar com as taxas condominiais após a averbação do “habite-se”, quando o promissário comprador não promove a quitação da unidade, resultando na retenção da posse pela incorporadora/construtora embargante.

3. Em consulta ao autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta pelo embargado/apelado, nota-se que a discussão consiste em definir a responsabilidade da ora apelante pelo pagamento das cotas condominiais referentes ao período anterior à entrega das chaves do imóvel ao comprador, qual seja, junho/2015 a julho/2019.

4. Cabe destacar que a questão controvertida foi apreciada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil, o qual tramitou na Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça sob a Relatoria do Desembargador Teófilo Caetano, conforme IRDR 06, no 2016.00.2.034904-4, o qual restou julgado pela referida Câmara em 27/11/17, tendo sido fixada a seguinte tese: “(...) 5. Sob a premissa de que a obrigação condominial, diante da natureza de obrigação propter rem que encerra, germinando do imóvel ou em função dele e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, fixa-se, para os fins do artigo 985 do CPC, a seguinte tese jurídica: Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador. (...)(Acórdão 1069061, 20160020349044IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/11/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 1173/1174)”

5. Desse modo, verifica-se que deve ser aplicado ao presente caso o IRDR 06 - no 2016.00.2.034904-4, tendo em vista que, após a expedição da carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora, ora apelante, até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse. 5.1. Outrossim, observa-se que não há que se falar em aplicação do Termo de Ajuste de Conduta (“TAC”) firmado junto à Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual veio a ser homologado nos autos da Ação Civil Pública no 2013.01.1.085537-0, haja vista que as disposições do referido TAC acordado entre a embargante e a Defensoria Pública do Distrito Federal, com a intervenção da CODHAB, não vinculam o promitente-comprador que dele não participou, já que não foi objeto de ajuste individual entre o terceiro-adquirente e a apelante, não podendo, assim, prevalecer as disposições firmadas no termo, do qual sequer participou.

6. Portanto, inobstante a embargante/recorrente defender que o comprador é o responsável pelo pagamento das despesas condominiais, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que o promitente comprador somente responderá pelas despesas condominiais a partir do momento em que recebe as chaves do empreendimento, detendo a posse plena do bem, oportunidade em que passará a usufruir do imóvel e de eventuais benfeitorias realizadas pelo condomínio.

7. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido.